Tribunal: TJPA
Processo: 0867156-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867156-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS, para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, ora embargado, apenas para minorar o valor indenizatório estabelecido na sentença de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto aos critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste razão ao Embargante, pois o julgado, pois o julgado, ao dar provimento à Apelação Cível do Embargado apenas para minorar o valor estabelecido a título de danos morais, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de aplicação dos juros de mora
e a correção monetária.

5.
Sobre a indenização por danos morais e materiais contra a Fazenda Pública, os índices de juros e correção monetária da deverão seguir os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146) e, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a contar de sua publicação
.

6. Para a indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária, deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (saque indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0867156-48.2018.8.14.0301 – PJE) opostos
por
BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, ora embargado, para minorar o valor indenizatório estabelecido na sentença de primeiro grau.

O Acórdão embargada teve a seguinte conclusão:

“Deste modo, considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 30 DIAS), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e, os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reduzir o valor da indenização por Danos Morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (Id. 27187728), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso quanto ao critério de aplicação dos juros de mora (qual o índice aplicável e a data de início da contagem) e da correção monetária (índice aplicável e termo inicial).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aduz que há obscuridade em relação à fundamentação utilizada para fixação dos juros de mora e correção monetária.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar provimento à Apelação Cível do Embargado apenas para minorar o valor estabelecido a título de danos morais, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de aplicação dos juros de mora
e a correção monetária.

Neste sentido, após o julgamento do RE 870947, no dia 20 de setembro de 2017, o STF estabeleceu que, nos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCAE, incidindo juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), independentemente de se tratar do período que vai entre o fato danoso, o trânsito em julgado da decisão, a emissão do precatório ou RPV e o pagamento.

Todavia, em 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 que estabeleceu a seguinte mudança no que concerne a taxa de atualização monetária e de juros nas condenações em face da Fazenda Pública:

"Art. 3º, da EC 113/2021 - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Assim, para efeitos de cálculo deve-se considerar a mudança trazida pelo dispositivo alhures atentando-se para os períodos devidos no qual se pretende aplicar a atualização e a taxa de juros.

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, constata-se a omissão no julgado diante da ausência de menção acerca do índice de correção monetária e juros a serem aplicados.

Portanto, sobre tal valor indenizatório, o índice de juros e correção monetária deve seguir os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146) e, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a contar de sua publicação.

Por sua vez, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para integrar o acórdão recorrido e fixar os índices de juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026